Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR E DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA PROMOVER A CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DO PROCESSO DESTINAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diligenciados todos os endereços à disposição do juízo, a ausência de citação do devedor e de localização do bem inviabilizam a continuidade do procedimento de busca e apreensão de veículo, o qual deve, se o caso, ser convertido em execução, mediante requerimento do credor.
2. A inércia do credor em promover a mencionada conversão, embora regularmente a tanto intimado, conduz à extinção do feito sem resolução do mérito, seja em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, seja diante da ausência de interesse processual.
3. Os princípios da cooperação, economia, celeridade e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.